Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. ESTELIONATO. RESILIÇÃO DA AQUISIÇÃO. RETORNO DO ESTADO ANTERIOR. FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O registro posterior de restrição por estelionato constitui vício oculto, que torna o produto impróprio ao uso a que se destina, autorizando a rescisão do contrato de compra e venda, com retorno das partes ao status quo ante.
2. Reconhecido o defeito insanável, a consumidora deve devolver o automóvel, e a revendedora de veículos, os valores vertidos, pois, ainda que não tenha tido culpa pelo vício, assumiu o risco-proveito do negócio.
3. De outro lado, incabível a rescisão do contrato de financiamento, se celebrado com banco varejo, pois este não responde pelo vício do produto. Precedentes.
4. Os transtornos advindos da aquisição do veículo, que não pode ser utilizado, em razão de restrição posterior, sem quaisquer outros reflexos nos direitos da personalidade do consumidor, não geram indenização por dano moral.
5. Deu-se parcial provimento à apelação.